Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento. Nulidade do ato processual. Cerceio de defesa. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 66863604) à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato). O recorrente suscita preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento sob argumento de não te sido intimado, acarretando cerceio de defesa. Aduz que, apesar de constar na certidão do Oficial de Justiça duas tentativas frustradas de intimação nos dias 10.9.2024 e 13.9.2024, mora com seus familiares (pais e avós), nenhum deles sequer foi informado da suposta tentativa de intimação. Aduz, ainda, que, conforme declarações do encarregado do condomínio, ninguém o procurou para intimá-lo. Defende que o decreto de revelia impediu que lhe fosse ofertada a suspensão condicional do processo, o que acarretou prejuízo irreparável em sua defesa. Pede a anulação da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17.9.2024, com redesignação de nova audiência, assim, como a intimação de testemunha de Defesa (ID 67694816). 1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (IDs 66863936). Parecer do MPDFT pela nulidade da audiência de instrução (ID 67941814).
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão é verificar se houve nulidade na intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento.
III. Razões de decidir
3. Consta dos autos que o réu foi citado em 29.5.2024 conforme certidão de ID 66863588. O mandado de intimação da audiência de instrução em julgamento a ser realizada em 17.9.2024, foi expedido em 31.7.2024. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 17.9.2024 e, devido à ausência do réu, foi decretada sua revelia, conforme ata de ID 66863603. A sentença condenatória foi proferia em 19.9.2024. Verifica-se, ainda, que a certidão da Oficiala de Justiça, certificando não ter localizado o réu em seu endereço, foi juntada tão somente em 20.9.2024. Por oportuno, transcrevo o inteiro teor da certidão “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/09/2024 às 12h40 e 13/09, dirigi-me à(ao) RUA 9 NORTE LOTE 6/8 BLOCO A APARTAMENTO 302 - ÁGUAS CLARAS, DF 0 NÃO INFORMADO BRASÍLIA-DF CEP 71908-540, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de VICTOR RIBEIRO GALVAO, 053.600.551-62, em razão de não localizá-lo. Conforme informações do Sr. Reginaldo Firmino (encarregado, se identificou e informou número de documento Rg 853585/DF), o nome da pessoa procurada consta no cadastro de moradores”. 3.1. Em 30.10.2024, foi expedido mandado de intimação do réu acerca da sentença, no qual consta expressamente a determinação para que “Seja feita mais uma tentativa de intimação no referido endereço, devendo o oficial de justiça também efetivar uma tentativa por meio do telefone indicado” e, conforme certidão emitida em 12.11.2024 pelo Oficial de Justiça, o réu foi intimado por meio de aplicativo de mensagens Whatsapp no número 61 98154-3967.
4. Como devidamente consignado no parecer do MPDFT, o réu não mudou seu endereço e telefone após a citação do dia 29.5.2024 e consta nos autos uma única certidão de tentativa frustrada de intimação pessoal, sem, todavia, qualquer tentativa de intimação eletrônica do réu, conforme autorizado pela Resolução 354 do CNJ e pelo art. 6o da Portaria GC 34/2021. Destaca-se, ainda, que o réu foi intimado da sentença por meio eletrônico. Desse modo, entendo que os meios disponíveis para a intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento não foram esgotados e a decretação da revelia em razão de sua ausência acarretou prejuízo para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente: TJDFT, APR 0001463-86.2020.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.
5. Assim, impõe-se reconhecer a nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, conforme art. 573, § 1o, do CPP. Os autos devem retornar ao Juízo de primeiro grau para realização de nova audiência de instrução e julgamento.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido para anular a sentença, a audiência de instrução e julgamento e os atos processuais subsequentes.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem condenação em custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: n/a.